Tribunal: TJDFT
Processo: 0707437-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707437-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VANIA LUCIA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0707958-04.2022.8.07.0018), ajuizado por VANIA LUCIA DE CASTRO. A decisão combatida rejeitou a impugnação do DF por entender pela sua intempestividade, bem como pelo fato da questão ter sido objeto de apreciação na decisão de ID 143502363 (ID 44194064): “Rejeito a impugnação de id. 145828480, uma vez que é intempestiva e a questão veiculada já foi objeto de apreciação na decisão de id. 143502363. Proceda-se com as expedições de requisições de pagamento. Em relação à RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses. Após o término do prazo, intime-se o DF a comprovar o pagamento no prazo de cinco dias; b) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; c) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es). d) fica o credor intimado a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor, após a comprovação do pagamento/transferência do bloqueio; Arquivem os autos provisoriamente. Satisfeito o débito na integralidade, arquivem-se definitivamente os autos.” Nessa sede recursal o exequente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja permitido o imediato levantamento dos valores que só foram depositados em juízo para evitar o leilão, revogando a suspensão do cumprimento de sentença, até o julgamento final do recurso, vez que na ação rescisória ajuizada não foi deferida a liminar para suspender o cumprimento de sentença; e b) no mérito, a confirmação do pedido de efeito suspensivo. Nesta sede recursal a parte ré pede: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que a tramitação do feito originário seja suspensa até o julgamento definitivo do recurso; e b) no mérito, a reforma da decisão visando o decote de excesso por ele indicado. Sustenta que deve ser decotado o excesso nos cálculos indicados pela Contadoria Judicial no ID 143382240. Pela decisão ID 0143502363 o Juízo da origem homologou o cálculo atualizado, apresentado pela Contadoria Judicial. Dessa forma, apresentou impugnação, em que indicou que os cálculos da Contadoria Judicial apresentaram excesso de R$ 1.197,50. Ocorre que, embora o Distrito Federal ter sido intimado acerca da decisão ID 143502363, sobre homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, o ente público teve sua impugnação tida por intempestiva. Ou seja, foi homologado valor indicado pela Contadoria Judicial em que o ente público não pôde se manifestar. Nesse sentido, deve ser dado provimento ao presente recurso, para que seja decotado o excesso por ele indicado pelo Distrito Federal. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado e mostra-se tempestivo. O preparo não foi recolhido, pois o DF goza de isenção. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. De início, deve-se destacar que o CPC dispõe que, após a intimação da parte executada acerca do cumprimento de sentença, esta tem o prazo de 15 dias para realizar espontaneamente o depósito do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios, nos seguintes termos: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” Igualmente, o art. 525 do Código de Processo Civil dispõe que transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Ocorre que, conforme é possível verificar dos autos da origem, foi proferida decisão interlocutória no ID 132668697, que determinou a intimação do DF para que apresentasse impugnação, efetuasse o pagamento do quanto devido em um prazo de 2 meses e que, transcorrido o prazo para pagamento do RPV, ele comprovasse o pagamento no prazo de 5 dias. Em seguida, o DF apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando excesso na execução (ID 134785308 – dos autos da origem). Após o encaminhamento dos autos à Contadoria (ID 137901278 – da origem), foi proferida decisão que informou não ter sido verificado qualquer excesso na execução, homologou o cálculo atualizado e rejeitou a impugnação do DF (ID 143502363). Da referida decisão a parte não ingressou com o recurso cabível, ao invés disso, apresentou nova impugnação afirmando haver excesso nos cálculos apresentados pela Contadoria (ID 145828480). Cabe ressaltar que, até o momento, não ocorreu o pagamento do valor devido. Dessa forma, mostra-se inequívoco que a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 145828480 (dos autos da origem) foi protocolizada intempestivamente, não havendo nada a reparar na decisão que a declarou intempestiva e deixou de apreciá-la. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. JUROS DE MORA. CUMULAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Não há falar em novo cumprimento de sentença, uma vez que a fase de cumprimento corre desde o ano de 2017, tendo a parte sido devidamente intimada para pagar voluntariamente a dívida ou apresentar defesa, via publicação no DJe. Certificada a não apresentação de impugnação no prazo legal, deve ser decretada a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, como determinou a decisão agravada. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida” (Acórdão 1423492, 07011451520218079000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, destacou-se). No entanto, razão assiste ao agravante, ao sustentar o óbice da majoração dos honorários advocatícios. Com efeito, uma vez fixados para a fase executiva, não se viabiliza sua majoração na decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...) IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. FIXAÇÃO DE NOVA VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. HONORÁRIOS DA FASE EXECUTIVA. COMPREENSÃO DO PATROCÍNIO INERENTE À FASE EXECUTÓRIA (STJ, SÚMULA 519). AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO (...) os honorários advocatícios fixados para a fase executiva compreendem todos os incidentes inerentes à execução, inclusive a impugnação advinda do executado, não sendo cabível nova verba ou a majoração da fixada ao ser deflagrada a execução se rejeitado o incidente de impugnação (CPC, art. 523, §1o; STJ, súmula 519). 4. Agravo parcialmente provido. Unânime” (07224323920198070000, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, PJe: 28/4/2020) - g.n. Assim, ofertada intempestivamente a impugnação ao cumprimento de sentença, obsta-se o exame da sustentada incorreção dos cálculos apresentados pela parte exequente. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 07 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator